Tribunal: TJES
Processo: 0000281-51.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000281-51.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONAS NILO COELHO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000281-51.2020.8.08.0035

ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

APELANTES: JONAS NILO COELHO E SILVIA HELENA NILO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Relator: Desembargador Substituto Sergio Ricardo de Souza

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONAS NILO COELHO E SILVIA HELENA NILO
em face da Sentença de fls. 126/130 proferida pela M.Mª. Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os condenou pela prática dos crimes
previstos no
art. 33,
caput

e
art. 33,
§4º, respectivamente,
da Lei nº 11343/06.

O apelante JONAS NILO COELHO, em suas razões de fls. 143/144, pretende sua absolvição, alegando insuficiência probatória e que a simples confissão não seria suficiente para condenação, quando os demais elementos de prova não demonstram sem sombra de dúvidas que o acusado concorreu para a prática delituosa.

A apelante SILVIA HELENA NILO, às fls. 145/146, requer sua absolvição mediante o reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, eis que a genitora teria levado as drogas ao presídio porque seu filho teria sido cobrado pelo uso de drogas e corria risco de morte.

Contrarrazões ministeriais às fls. 110/112 pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 2968511).

Eis o breve relatório.
À revisão.

Vitória, 19 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000281-51.2020.8.08.0035

ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

APELANTES: JONAS NILO COELHO E SILVIA HELENA NILO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Relator: Desembargador Substituto Sergio Ricardo de Souza

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONAS NILO COELHO E SILVIA HELENA NILO
em face da Sentença de fls.
126/130
proferida pel
a
M.M
ª.
Ju
íza
de Direito da
7ª
Vara
Criminal de Vila Velha/ES
, que condenou
Jonas por tráfico de drogas e Silvia por tráfico privilegiado, previstos no
art. 33,
caput

e
art. 33,
§4º, respectivamente,
da Lei nº 11343/06.

O apelante JONAS NILO COELHO, em suas razões de fls. 143/144, pretende sua absolvição, alegando insuficiência probatória e que a simples confissão não seria suficiente para condenação, quando os demais elementos de prova não demonstram sem sombra de dúvidas que o acusado concorreu para a prática delituosa.

A apelante SILVIA HELENA NILO, às fls. 145/146, requer sua absolvição mediante o reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, eis que a genitora teria levado as drogas ao presídio porque seu filho teria sido cobrado pelo uso de drogas e corria risco de morte.

Contrarrazões ministeriais às fls.
110/112
pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido a
m
anifestação da Douta Procuradoria de Justiça
(id. 2968511)
.

A denúncia relata que
“
orientada por seu
filho
JONAS, a DENUNCIADA SILVIA, no dia 28 de dezembro de 2019, por volta das 15:30 horas, aproveitando a visita social de natal que ocorria na Penitenciária PE
VV
V, entrou no interior do estabelecimento prisional mencionado transportando a total de 10 (dez) "buchas" devidamente
p
re
p
aradas para a venda da substância il
í
cita conhecida por "MACONHA" escondidas em suas vestes”.

A materialidade do delito restou consubstanciada, em especial, pelo
Auto de Apreensão
de
fls. 21
e
pelo Laudo de Exame Químico de fls. 113.

A autoria delitiva
de ambos os apelantes
restou indene de dúvida pelas declarações
d
as testemunhas presenciais Larissa Matias Vervloet e Jairo Greenhalgh Filho
,
ouvidas
na esfera policial
e em juízo,
e pela confissão do
s
réu
s
,
sendo
t
a
i
s provas
c
omplementares e coerentes, formando um édito condenatório suficientemente fundamentado
a confirmar o teor das condutas descritas da denúncia e que tipificaram o crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, nos termos dos trechos transcritos na Sentença, a
testemunha JAIRO GREENHALGH FILHO, chefe de segurança do Penitenciário de Xury, em juízo, confirmou ter observado pelas câmeras de videomonitoramento o momento em que a acusada Silvia, enquanto aguardava para entrar na unidade prisional, tentou dispensar um objeto que, depois, identificaram tratar-se de entorpecentes.

E, ainda, a agente da SEJUS LARISSA MATIAS VERVLOET, em depoimento judicial, informou que na data dos fatos estava responsável pela revista das visitas, tendo percebido um volume no sutiã da ré, oportunidade em que a convidou para realizar revista pessoal, quando então a ré tentou escondeu o objeto em sua boca, quando então a agente pediu que abrisse a boca e apreenderam o objeto, constatando que tratava-se de uma sacolinha com dez buchas de maconha.

O acusado Jonas Nilo, na esfera policial e em juízo, afirmou que pediu a sua mãe para trazer entorpecentes à unidade, pois precisava repassar cinco buchas a outro preso que tinha lhe emprestado droga para consumo e outras cinco seriam para seu consumo futuro.

A ré Silvia Helena, em seus dois interrogatórios, inquisitorial e judicial, confirmou que foi a primeira vez que levou a droga à unidade prisional a pedido de seu filho, pois
“
tinha usado droga no presidio de outro detento, raz
ão
pela qual
ele
pediu para levar a droga para pagar o rapaz”.

Diversamente do que sustenta a defesa
de
JONAS
em suas alegações, h
á suficientes provas
produzidas em contraditório judicial,
inclusive depoimentos
testemunhais
coesos e
coerentes
entre si, os quais confirmam a
apreensão d
as
drogas com a ré SILVIA
e que a referida substância
se destinava ao réu JONAS, que encontrava-se recolhido naquela unidade prisional.

Além disso,
a confissão dos réus confirmou o teor das declarações das testemunhas presenciais, não tendo sido
as confissões
a s única s prova s utilizada s
para a condenação,
existindo, assim, elementos suficientes para ratificas as conclusões inseridas nas r. sentença apelada.

T
ambém não
há razão para
acolher as alegações defensivas da apelante SILVIA HELENA
de inexigibilidade de
conduta diversa, alegando que
a genitora teria levado as drogas ao presídio porque seu filho teria sido cobrado pelo uso de drogas e corria risco de morte.

É sabido que a inexigibilidade de conduta diversa consiste em uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade fundada na ausência de censurabilidade de uma conduta, quando não é possível se exigir que o agente, em determinadas circunstâncias e com base nos padrões sociais vigentes, comportamento diverso daquele adotado pelo agente.

Já no que diz com a inexigibilidade de conduta diversa, segundo Nucci, a coação irresistível
“trata-se de uma grave ameaça feita pelo coator ao coato, exigindo deste último que cometa um crime contra terceira pessoa, sob pena de sofrer um mal injusto e irreparável”
. O referido autor destaca, que a configuração da coação irresistível depende da existência de cinco requisitos, sendo eles:
“a) existência de uma ameaça de dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato; b) inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas; (...) d) existência de, pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato e a vítima; e) irresistibilidade da ameça avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, p. 240 e 241. 15ª ed. rev., at., e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015.)

No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“
(...) Não há como acolher o pedido de reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, sob o argumento de que o recorrente vinha sofrendo ameaças, as quais não foram evidenciadas nos autos. (...) (N.U 1001159-05.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

“
A alegação da ocorrência da exclusão da
culpabilidade
da
inexigibilidade
de conduta diversa não pode ser acolhida se não há qualquer evidencia nos autos de que a acusada tenha sido ameaçada de forma grave. Se tal situação estivesse ocorrendo, deveria ter procurado auxilio junto às autoridades e buscado proteção de forma legal. Caso dos autos em que a ré agiu de acordo com sua vontade e estava consciente da ilicitude, [...] não tendo sido as hipotéticas ameaças minimamente demonstradas.” (TJPR, AP N.U 0005997-51.2021.8.16.0019)

N
os termos do art 156 do CPP
“
o ônus acusatório diz respeito aos elementos positivos, devendo demonstrar, assim, a materialidade e autoria delitiva. Eventuais excludentes devem ser provadas pela defesa” (AgRg no AREsp n. 1.942.630/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.).
E ainda, qu
anto à
“causa supralegal de exclusão da culpabilidade ' inexigibilidade de conduta diversa', e, para que reste configurada, é necessário que o julgador verifique a sua plausibilidade, de acordo com os fatos concretos revelados nos autos”(REsp n. 1.113.735/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 2/3/2010, DJe de 29/3/2010.)

E
ntretanto, diversamente do que apontou a Defensoria Pública em suas razões, as declarações dos réus
não evidenciam
qualquer “risco de morte” ou ameaça feita a seu filho que justificasse um grave temor na genitora de que algo pudesse acontecer a seu filho caso deixasse de levar a droga à unidade, para que o mesmo fizesse o “pagamento” pela droga emprestada por outro detento, nem mesmo por qualquer modo demonstrado que essa seria a única forma de seu filho saldar sua dívida.

Portanto,
a defesa não se des
in
cumbiu do ônus de prova
r
,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, de que forma
a ré
teria sofrido ameaças
graves a que não pode resistir a ponto de restar

impossibilitada de agir de modo diverso
quando praticou a conduta de transportar drogas para a unidade prisional
.

Assim, extrai-se
que o Douto Magistrado sentenciante fundamentadamente afastou a tese defensiva de excludente da culpabilidade, merecendo destaque o seguinte trecho:

“
(...)
verifico que não há como acolher a tese defensiva, sob o fundamento de que não era possível para a acusada SILVIA HELENA ter agido de outra forma (inexigibilidade de conduta diversa), tendo em vista que tal excludente de culpabilidade somente funciona quando proceder de forma contrária à lei se mostrar como única alternativa possível diante de uma determinada situação.

Nessa esteira, entendo que os elementos de prova trazidos aos autos não demonstraram de forma cristalina que a acusada tenha sido obrigada a levar a droga para o presídio. Assim, “não se comprovando a ocorrência fática de ameaça real, grave e consistente contra direito próprio ou de terceiro”, tem-se como demonstrada a culpabilidade da acusada.
(...)”.

Importante destacar que há respaldo a tal conclusão na jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

“
(...) Tratando-se a coação moral irresistível (art. 22, do Código Penal) de tese arguida pela acusada, competia-lhe a prova da alegação, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. Precedente. A ré deveria ter demonstrado de que forma o suposto traficante, que ameaçava sua família, a impediu de agir de modo diverso. Como a sua palavra está dissociada das provas carreadas aos autos, não tendo sido corroborada por outra prova documental ou oral capaz de conferir mínimos indícios de que realmente existia uma ameaça como pano de fundo do transporte da droga, inviável reconhecer a excludente prevista no art. 22, do Código Penal. (...)”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200020878, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021)

“(...) Segundo a doutrina, para que seja reconhecida a coação moral irresistível devem ficar demonstrados a promessa de mal grave e iminente, a inevitabilidade do perigo ao coagido e o caráter irresistível da ameaça, que não foram comprovados nos autos, ônus que competia à defesa, nos termos do art. 156, do CPP. Logo, não é possível comprovar tal excludente de culpabilidade, pela inexigibilidade de conduta diversa, apenas pelas declarações isoladas da ré, especialmente no caso em tela, quando a prova testemunhal foi uníssona no sentido de que, após a prática do crime, a acusada teria tentado se evadir, não logrando êxito pelo fato de ter sido detida por populares até a chegada dos guardas municipais, o que afasta a tese de que estivesse agindo sob coação moral irresistível, demonstrando, na verdade, que agiu em desígnio de vontade com seu comparsa. (...)
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160056375, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

“
(...) A coação física ou moral, para ser aceita como excludente de culpabilidade, há de ser irresistível, inevitável e insuperável, devendo ficar substancialmente comprovada por elementos concretos existentes dentro do processo, cujo ônus incumbe à defesa, sendo insuficiente para elidir a acusação a simples argumentação de sua ocorrência. Precedentes.(...)
(TJES, Classe: Apelação, 050180028453, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data da Publicação no Diário: 20/08/2019)

Por fim, ressalta-se de que os recursos defensivos não apresentaram questionamentos referentes às dosimetrias das penas.
De qualquer modo,
observa-se que as penas-bases foram fixadas próximo do mínimo legal, reconhecida a atenuante da confissão e a causa de aumento do art. 40, inc. II da Lei de drogas na fração mínima, bem como para a ré Silvia Helena, reconhecida o tráfico privilegiado com a fração máxima, sendo sua pena substituída por restritivas de direito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
s
Apelo
s
e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS. INEXIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. INSUFICIENTE. AFASTADA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
IMPRO
VIDO
S
.

1.

A autoria delitiva
de ambos os apelantes
restou indene de dúvida pelas declarações
d
as testemunhas presenciais
,
ouvidas
na esfera policial
e em juízo,
e pela confissão do
s
réu
s
,
sendo
t
a
i
s provas
c
omplementares e coerentes, formando um édito condenatório suficientemente fundamentado
a confirmar o teor das condutas descritas da denúncia e que tipificaram o crime de tráfico de drogas.
Além disso,
a confissão dos réus confirmou o teor das declarações das testemunhas presenciais, não tendo sido, pois, a única prova utilizada para a condenação.

2. N
ão
há razão para
acolher as alegações defensivas da apelante SILVIA HELENA
de inexigibilidade de
conduta diversa, alegando que
a genitora teria levado as drogas ao presídio porque seu filho teria sido cobrado pelo uso de drogas e corria risco de morte.

3.

É sabido que a inexigibilidade de conduta diversa consiste em uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade fundada na ausência de censurabilidade de uma conduta, quando não é possível se exigir que o agente, em determinadas circunstâncias e com base nos padrões sociais vigentes, comportamento diverso daquele adotado pelo agente.
Leciona
Nucci
que para a
configuração da
excludente devem ser prenchidos
cinco requisitos, sendo eles:
“a) existência de uma ameaça de dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato; b) inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas; (...) d) existência de, pelo menos, três partes envolvidas, como regra: o coator, o coato e a vítima; e) irresistibilidade da ameça avaliada segundo o critério do homem médio e do próprio coato, concretamente.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, p. 240 e 241. 15ª ed. rev., at., e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015.)

4
.
N
os termos do art 156 do CPP
“
o ônus acusatório diz respeito aos elementos positivos, devendo demonstrar, assim, a materialidade e autoria delitiva. Eventuais excludentes devem ser provadas pela defesa” (AgRg no AREsp n. 1.942.630/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.).
E ainda, qu
anto à
“causa supralegal de exclusão da culpabilidade ' inexigibilidade de conduta diversa', e, para que reste configurada, é necessário que o julgador verifique a sua plausibilidade, de acordo com os fatos concretos revelados nos autos” (REsp n. 1.113.735/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 2/3/2010, DJe de 29/3/2010.).

5
.
D
iversamente do que apontou a Defensoria Pública em suas razões, as declarações dos réus
não evidenciam
qualquer “risco de morte” ou ameaça feita a seu filho que justificasse um grave temor na genitora de que algo pudesse acontecer a seu filho caso deixasse de levar a droga à unidade, para que o mesmo fizesse o “pagamento” pela droga emprestada por outro detento, nem mesmo por qualquer modo demonstrado que essa seria a única forma de seu filho saldar sua dívida.
Portanto,
a defesa não se des
in
cumbiu do ônus de prova
r
,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, de que forma
a ré
teria sofrido ameaças
graves a que não pode resistir a ponto de restar

impossibilitada de agir de modo diverso
quando praticou a conduta de transportar drogas para a unidade prisional
.

5
.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.